Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-36.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ÔNUS DA PROVA. RÉU. OMISSÃO. ART. 373 DO CPC. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
1. Compete ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC).
2. Deferido prazo para especificação de provas e tendo a parte permanecido inerte, a alegação de cerceamento de defesa deve ser afastada.
3. Tratando-se de contrato de compra e venda, compete à parte ré demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC.
4. A simples existência da relação de consumo não é suficiente para a inversão do ônus da prova a favor do consumidor, que deve demonstrar minimamente a verossimilhança de suas alegações.
5. Negou-se provimento ao recurso.